Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME. MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos firmes e seguros das testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, apontaram que, ao ouvirem um disparo de arma de fogo na região dos fatos, visualizaram um veículo suspeito com portas e vidros abertos defronte à residência do acusado, ocasião em que o visualizaram pulando o muro para o lote vizinho, sendo alcançado e abordado com a arma de fogo na cintura, e a cápsula deflagrada foi localizada na garagem onde o réu residia.
2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos, como ocorreu na hipótese.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
4. Não há falar em fixação das penas no mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social) e em razão da multirreincidência do réu.
5. Diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da multirreincidência do réu e da pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
6. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da quantidade de pena, da multirreincidência e de circunstâncias judiciais negativas, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso desprovido.